Tribunal: TJDFT
Processo: 0722584-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0722584-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA BOREL LUCINDO AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor em face de decisão proferida em ação de inventário que tramita pelo rito do arrolamento sumário. Há pedido de concessão de gratuidade de justiça. Na forma do art. 99, §2o, do CPC, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente acostar ao processo a declaração de hipossuficiência econômica, além de documentação a respeito de sua condição financeira, de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo prazo, fica a parte intimada para demonstrar a alteração da situação fática de sua condição financeira, tendo em vista que no curso do processo de inventário houve o recolhimento de custas processuais, o que se mostra incompatível com o pedido de concessão da justiça gratuita. Ainda, consoante art. 10 do CPC, intimo a agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca da tempestividade do agravo de instrumento, uma vez que eventual pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator em substituição w